Tribunal: TJSP
Processo: 2246731-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Despesas de condomínio. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Pedido de ampliação do prazo para apresentação de impugnação ao laudo pericial. Descabimento. Laudo apresentado há dois meses, tendo os recorrentes tido tempo suficiente para reunir os elementos necessários à impugnação. Prazo do artigo 477 § 1o do CPC que é de 15 dias, já tendo os réus, assim, sido beneficiados. Recurso

Ementa:
Despesas de condomínio. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Pedido de ampliação do prazo para apresentação de impugnação ao laudo pericial. Descabimento. Laudo apresentado há dois meses, tendo os recorrentes tido tempo suficiente para reunir os elementos necessários à impugnação. Prazo do artigo 477 § 1o do CPC que é de 15 dias, já tendo os réus, assim, sido beneficiados. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246731-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes DJAIR MONGES, GUACIRA DE SOUZA MONGES e JANAYRA
MONGES
MONARI,
é
agravado
CONDOMINIO
EDIFICIO
MANSÃO
ANCHIETA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246731-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2246731-41.2020.8.26.0000
AGRAVANTES
Djair Monges e outros
AGRAVADO
Condomínio Edifício Mansão Anchieta
COMARCA
São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível
VOTO No 38.707
EMENTA Despesas de condomínio. Ação de
cobrança em fase de cumprimento de sentença. Pedido de ampliação
do prazo para apresentação de impugnação ao laudo pericial.
Descabimento. Laudo apresentado há dois meses, tendo os
recorrentes tido tempo suficiente para reunir os elementos necessários
à impugnação. Prazo do artigo 477 § 1o do CPC que é de 15 dias, já
tendo os réus, assim, sido beneficiados. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação de cobrança de cotas condominiais ora
em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de concessão de
prazo suplementar para apresentação de impugnação ao laudo pericial.
O agravante sustenta que houve sobrestamento
do feito por 30 dias em razão de tentativa de acordo e que, após esse
período, a Magistrada fixou prazo para manifestação quanto ao laudo
pericial, não tendo os recorrentes apresentado laudo de assistente em razão
de dificuldade para encontrar profissionais durante a pandemia por
Covid-19.
Ao agravo foi negado duplo efeito.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246731-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O agravo é manifestamente improcedente e, por
isso, pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo
para a resposta.
O laudo pericial foi apresentado em 16 de julho
de 2020, tendo os agravantes sido intimados a apresentar impugnação no
prazo de 15 dias por despacho publicado em 3 de setembro (fls. 196 do
processo de origem).
Os réus alegaram a insuficiência daquele prazo e
requereram que lhes fossem concedidos mais 10 dias, mas a Juíza indeferiu
o pedido, o que motivou a interposição do presente agravo.
Pois motivo a Corte não tem para censurar o
decidido.
Pelo regime da lei (artigo 477 do CPC) o prazo
para as partes se manifestar sobre o laudo do perito é de 15 dias, podendo
o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar
seu respectivo parecer.
Logo, a rigor os agravantes já foram beneficiados,
eis que a abertura do prazo se deu mais de um mês após a apresentação
do laudo pelo perito.
Assim, os réus tiveram oportunidade e tempo
suficiente para providenciar a contratação de assistente.
Ademais, eles não apresentaram nem mínima
prova de que em razão da pandemia houve recusa de profissionais
procurados para atuar a seu proveito.
Não se identifica, em suma, o desacerto da
decisão judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246731-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator